Tribunal: TJDFT
Processo: 0722814-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0722814-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. L. B. REPRESENTANTE LEGAL: LYLIAN LOPES DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANGELINA LOPES BRANDAO contra decisão proferida pelo juízo da Vara da Infância e da Juventude que, na ação de obrigação de fazer com tutela de urgência ajuizada pela agravante em desfavor de DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, ajuizada por ANGELINA LOPES BRANDAO, representada por seua genitora LYLIAN LOPES DE ALMEIDA, contra o DISTRITO FEDERAL, na qual pretende a concessão de provimento jurisdicional que obrigue o Poder Público a realizar sua matrícula em creche pública, nas proximidades de sua residência. Relata a autora que sua genitora realizou sua inscrição, junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, pleiteando uma vaga em creche, próxima de sua residência. No entanto, aduz que até o momento não foi contemplado com a vaga em quaisquer das unidade educacionais instaladas na localidade onde reside. Assevera que sua genitora trabalha e não tem com quem deixá-la. Ademais, não possui condições de arcar com as despesas de uma creche particular nem custear uma babá. Com a inicial vieram os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. A tutela provisória de urgência reclama, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos próprios, consignados no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo, além da reversibilidade da tutela. No caso em tela, a existência da presente demanda revela, por si, que não existem vagas suficientes para atendimento de todas as crianças em creches da rede pública ou conveniadas. Nesse cenário, a Administração elege critérios para eleição prioritária de atendimento, tais como: baixa renda, medida protetiva, risco nutricional e mãe trabalhadora. O que se questiona, então, é se o direito pleiteado está submetido aos critérios administrativos de prioridade no atendimento ou é um direito subjetivo individual, exigível de imediato e independente de tais condições. Pois bem. Não há dúvidas de que as normas constitucionais devem ser prestigiadas e que há um comando prescritivo ao Estado no fornecimento da educação infantil, em creche e pré-escola. Porém, atingir tal meta e universalizar o atendimento deve ser matéria deliberada por via das ações coletivas, mediante comando obrigatório de alocação de recursos estatais. Com efeito, deferir-se o aqui postulado pela autora implicará na criação de um novo critério seletivo, desta vez para os que obtenham a decisão judicial favorável, e isso em detrimento de outras crianças que igualmente aguardam prestação do serviço estatal, em evidente afronta e vulneração ao princípio da isonomia que deve nortear os atos da administração pública. Faço destacar, neste sentido, precedentes Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: (...) Ademais, é preciso consignar que a Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, em seu artigo 1o, § 3o, é clara ao preceituar que não será cabível medida liminar contra ato do Poder Público quando esta esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. In casu, a matrícula da autora, tal como requerida liminarmente, esgotaria o objeto da ação, mesmo que reversível a medida. Portanto, ausentes os requisitos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anote-se. Cite-se, para apresentação de resposta. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Oportunamente, dê-se vista ao Ministério Público. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que o direito à educação é legal e constitucionalmente protegido, razão pela qual faz jus a pretensão vindicada na ação de conhecimento primária. Cita precedentes em abono de sua tese. Aduzindo estarem presentes os seus pressupostos a concessão da antecipação da tutela para que seja deferida liminarmente a tutela de urgência negada na instância de origem. No mérito, pugna a reforma da decisão agravada. Sem preparo ante a gratuidade deferida. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificada mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à verificação dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência para determinar ao requerido a matrícula em creche da autora em uma instituição pública ou conveniada. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se verificam presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Sobre o tema, vale destacar que a matéria foi afetada por Repercussão Geral Tema 548 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, o Ministro Luiz Fux não atribuiu à discussão a necessidade de sobrestamento dos feitos em instância prima. Neste contexto, deverá ser regularmente processado o presente recurso. No que se refere à pretensão de tutela de urgência de natureza antecipatória, de acordo com a Constituição da República, incumbe ao Estado criar condições objetivas que garantam o acesso à educação básica obrigatória e gratuita, confira-se: Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; ... IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 53, de 2006) ... § 1o - O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. § 2o - O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente. O dispositivo constitucional é ratificado pelo art. 223 da Lei Orgânica do Distrito Federal, in verbis: Art. 223. O Distrito Federal garantirá atendimento em creches e pré-escolas a crianças de zero a seis anos de idade, na forma da lei. § 1o O Poder Público garantirá atendimento, em creche comum, a crianças portadoras de deficiência, oferecendo recursos e serviços especializados de educação e reabilitação. § 2o O sistema de creches e pré-escolas será custeado pelo Poder Público, mediante dotação orçamentária própria, nos termos da lei. Seguida da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que dispõe: Do Direito à Educação e do Dever de Educar Art. 4o O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma: (Redação dada pela Lei no 12.796, de 2013) a) pré-escola; (Incluído pela Lei no 12.796, de 2013) b) ensino fundamental; (Incluído pela Lei no 12.796, de 2013) c) ensino médio; (Incluído pela Lei no 12.796, de 2013) II - educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade; (Redação dada pela Lei no 12.796, de 2013) [...] X – vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 (quatro) anos de idade. (Incluído pela Lei no 11.700, de 2008). Art. 5o O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo. (Redação dada pela Lei no 12.796, de 2013) [...] § 2o Em todas as esferas administrativas, o Poder Público assegurará em primeiro lugar o acesso ao ensino obrigatório, nos termos deste artigo, contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de ensino, conforme as prioridades constitucionais e legais. § 3o Qualquer das partes mencionadas no caput deste artigo tem legitimidade para peticionar no Poder Judiciário, na hipótese do § 2o do art. 208 da Constituição Federal, sendo gratuita e de rito sumário a ação judicial correspondente. § 4o Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. § 5o Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o Poder Público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da escolarização anterior. Conforme se observa, a Constituição da República estabelece, em seu art. 208, I, e, §§ 1o e 2o, que compete ao Estado ofertar a educação básica obrigatória e gratuita para a crianças e adolescente de 4(quatro) a 17 (dezessete) anos de idade, sendo certo que, por ser um direito público subjetivo, a sua não implementação importa responsabilidade da autoridade competente. A Magna Carta preconiza, ainda, que é dever do Estado ofertar educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade (art. 208, IV, CRFB/1988). Com efeito, o Direito à Educação é assegurado, constitucionalmente, como um direito fundamental de matriz social, tendo sido contemplado pela Constituição no artigo 6o, situado no capitulo denominado “Direitos Sociais”, o qual, entrementes, está inserido no título “Dos Direitos e Garantias Fundamentais”. A qualificação atribuída pela Constituição ao direito à educação corrobora o valor inestimável contido neste direito, e proclama o lugar de destaque ocupado na ordem constitucional brasileira. Porém, ao contrário do preceito constitucional sobre a educação básica, a norma constitucional acerca da educação infantil, segundo a abalizada doutrina, revela “uma feição notadamente programática e impositiva, não possibilitando, por si só, o reconhecimento de um direito subjetivo, já que – norma de eficácia limitada – apenas estabelece fins genéricos a serem alcançados e diretrizes a serem respeitadas pelo Estado”[1] Deste modo, sua implementação dependerá de providências do Gestor Público, amparado no princípio da reserva do possível, segundo o qual não é possível conceder aos indivíduos tudo o que pretendem, pois há pleitos que o Estado não suporta financeiramente. Sobre o tema, o Ministro Gilmar Mendes, em sua obra doutrinária, leciona: “Embora operante no universo dos direitos sociais, em geral, como no âmbito da previdência social, em particular, o princípio da reserva do financeiramente possível tem especial incidência no terreno da saúde e da educação, cujas normas constitucionais – nisso particularmente influenciadas pelas ideias de constituição dirigente e de Estado Provedor –, atribuíram sobretudo ao Poder Público o encargo de custear a satisfação dessas necessidades, consideradas inerente a uma vida digna. Daí a similitude dos arts. 196 e 205 da nossa Constituição, a proclamar que tanto a saúde quanto a educação são direitos de todos e deveres do Estado, normas-tarefas ou meramente programáticas cuja concretização fica a depender das forças do Erário, como diziam os clássicos das finanças públicas. De mais a mais, e nisso reside um aspecto crucial do problema, a alocação de recursos públicos para implementação desses direitos pressupõe – além de uma economia forte –, a difícil decisão política de ratear os poucos recursos disponíveis de modo a poder dispensar um mínimo de atendimento aos mais necessitados, situação crítica que nos países periféricos configura o que muitos denominam círculo vicioso da miséria, pois é precisamente aí, onde faltam recursos para atendê-las, que se mostram mais dramáticas as carências sociais.”[2] De acordo com a norma de regência, a Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, compreende a faixa etária de 0 a 5 anos. É ofertada em creches para atendimento às crianças de zero a três anos completos ou a completar até 31/03 (trinta e um de março) e pré-escola, para crianças de quatro e cinco anos completos ou a completar até 31/03 (trinta e um de março). Com efeito, não se discute que, pela legislação vigente, toda criança tem direito à educação infantil, que deve ser garantido de forma eficaz, não podendo ser restrito por limitação da Administração. Contudo, a realidade fática é outra, não sendo possível determinar, sem o devido cuidado, a matrícula indiscriminada em creches e pré-escolas lotadas, sob pena de incorrer em dano para as próprias crianças. No caso, em que pese ter sido demonstrado o preenchimento dos requisitos para a concessão de vaga em creche pública: mãe trabalhadora, família de baixa renda e criança com três anos e dez meses na data do ajuizamento da ação (IDs 130038369, 130038370 e 130038371 dos autos de origem), não existe prova que a menor foi preterida, de modo que, neste juízo de cognição sumária, não há como concluir que a recorrente faz jus ao avanço em referido rol, desprezando-se a ordem de preferência existente. Nesse contexto, nesta análise inicial, as razões expendidas pela decisão recorrida se mostram devidamente respaldadas no ordenamento jurídico e nas disposições editalícias. Assim, afastado os pressupostos processuais para a tutela antecipatória a negativa da medida liminar se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Brasília-DF, de julho de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] SARLET. Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. Uma Teoria Geral dos Direitos Fundamentais na Perspectiva Constitucional. 12a ed. rev. atual. ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2015, p. 348. [2] Mendes, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. 2a ed. rev. atual. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 1367